Tribunal: TJDFT
Processo: 0735171-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pela parte autora, Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A., contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 35175772) que, com fundamento no art. 330, I, e no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT, indeferiu a petição inicial da ação rescisória e, em consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC). A referida ação foi ajuizada em desfavor de São João Postos de Abastecimento e Serviços Ltda. para desconstituir os acórdãos n. 860156 e n. 897852 (embargos de declaração) proferidos pela 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, com base no art. 966, V, do CPC. No despacho de Id 36845685, foi determinada a intimação do agravado/réu para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto no art. 1.021, § 2o, do CPC. A parte autora/agravante, na petição de Id 37033300, apresentou pedido de desistência do agravo interno e requereu “(a) a extinção deste processo (CPC, art. 485, inc. I) e (b) o levantamento em seu favor dos valores já recolhidos referentes ao depósito disposto no art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil (ID num. 30394349 e ID num. 32187583)”. É o relato do necessário. Decido. O art. 998 do CPC prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. A parte agravante apresentou petição em que comunicou desistência do recurso (Id 37033300). Com base no caput do art. 200 do CPC, entendo que a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[1] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo sem resolução do mérito. Uma vez que o interesse é disponível, bem como constatado que o procurador signatário possui poderes para a prática desse ato processual (Id 30394321), é factível ao agravante desistir do recurso, para que surta os efeitos jurídicos por ele pretendidos. Nesses termos, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do agravo interno, catalogado no Id 36042345. Custas, se houver, pela parte autora. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência, porque não houve citação. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, com as cautelas de praxe, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte autora/agravante dos valores comprovadamente recolhidos referentes ao depósito previsto no art. 968, II, do CPC (conforme guias e comprovantes de Ids 30394349, 30394349, 32187581 e 32187583), nos termos determinado na decisão desta Relatoria que indeferiu a petição inicial e, em consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, I, do CPC (Id 35175772). Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery.